Tribunal: TJSP
Processo: 2221791-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221791-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante
COLEGIO CIDADE DE PIRACICABA LTDA, é agravado CASA DOS
VELHINHOS DE SÃO PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221791-12.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No: 37.627
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221791-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PEDRO
AGRAVANTE: COLÉGIO CIDADE DE PIRACICABA LTDA.
AGRAVADO: CASA DOS VELHINHOS DE SÃO PEDRO
JUIZ(A): LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de gestão
escolar. Ação declaratória de rescisão contratual. Fase
de
cumprimento
de
sentença.
Perícia
contábil.
Impugnação genérica aos quesitos da executada.
Imprestabilidade. Desrespeito aos limites da coisa
julgada não verificado. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo COLÉGIO CIDADE DE PIRACICABA LTDA. em ação
declaratória de rescisão de contrato de gestão escolar ajuizada por CASA
DOS VELHINHOS DE SÃO PEDRO, em fase de cumprimento de
sentença, à respeitável decisão de fls. 72 que indeferiu o pedido de
afastamento dos quesitos apresentados pela liquidante, bem como de
aproveitamento de prova emprestada.
Sustenta a agravante, em síntese,
que a agravada formulou quesitos que fogem ao objeto da liquidação da
sentença a ser apurado em perícia contábil, portanto, devem ser
indeferidos, haja vista a inobservância aos princípios da
instrumentalidade e da economia processual, além da violação à coisa
julgada. Alega que os questionamentos da recorrida se referem à outra
demanda (prestação de contas) oriunda da relação judicial discutida nos
autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221791-12.2020.8.26.0000 - ac
3
Recurso regulamente processado,
sem efeito suspensivo.
É o relatório.
O inconformismo manifestado no
recurso não comporta acolhida.
Infere-se do processado que a
agravada ajuizou ação a fim de ser rescindido o contrato de prestação de
serviços de gestão escolar celebrado com a agravante e esta, por sua vez,
apresentou reconvenção. Sobreveio a sentença, cujo dispositivo merece
ser transcrito: “Posto isso e do mais que consta dos autos,
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora para declarar a resolução do contrato
de gestão escolar em questão por culpa da ré. Diante da
sucumbência,
condeno
a
requerida
no
pagamento
de
honorários de seus advogados no importe de 20% do valor
atualizado da causa, custas e despesas processuais.
Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da
Reconvinte, condenando a reconvinda Casa dos Velhinhos ao
pagamento ao pagamento dos honorários previstos na
cláusula 3.1. do contrato juntado a fls. 40/43 no período
pretendido, deduzido o valor devido à requerente e
previsto na cláusula 2.6. Diante da sucumbência, condeno
a parte reconvinda no pagamento de honorários que fixo em
10% do valor da condenação”.
Com o trânsito em julgado, iniciou-
se a fase de cumprimento de sentença e à decisão que homologou a
planilha de cálculos apresentada pela executada (Casa dos Velhinhos)
foi interposto recurso de agravo de instrumento, registrado sob o no
2185264-95.2019.8.26.0000, de minha relatoria, ao qual foi dado
provimento parcial por unanimidade de votos proferidos por esta Col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221791-12.2020.8.26.0000 - ac
4
Câmara para que o feito fosse encaminhado ao contador judicial a fim de
ser apurado o valor devido, “observada a atualização anual
prevista no contrato e a atualização, de cada prestação,
a partir da data em que deveria ter sido paga até a data
do efetivo pagamento” (fls. 58).
Como não há na Comarca de São
Pedro contador judicial, determinou o d. magistrado a perícia contábil e
nomeou profissional de sua confiança (fls. 60/61), sendo às partes
oportunizada a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de
quesitos.
Discordando dos questionamentos
da agravada, a agravante postulou seu indeferimento, o que não foi
acolhido pelo MM. Juiz. Daí o presente recurso.
Pois bem. A teor do art. 370, do
Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, competindo-
lhe avaliar a pertinência e a conveniência de sua produção. No que tange
à prova pericial, a ele incumbe indeferir quesitos impertinentes e/ou
formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da
causa (CPC, art. 470).
No caso concreto, de se consignar
que a impugnação genérica aos quesitos da recorrida executada, sem a
indicação específica do ponto em que eventualmente extrapolou os
limites da coisa julgada, conforme insiste a recorrente, não é capaz de
torná-los impertinentes. Cabe à postulante inconformada esclarecer
precisamente em que ponto a agravada extrapolou em seus
questionamentos, o que não se verifica nos autos.
Nesse sentido, confira-se:
“Ação de dissolução parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221791-12.2020.8.26.0000 - ac
5
de
sociedade

Liquidação
Perícia avaliatória

Avaliação das quotas sociais
Exibição de documentos
solicitados para a realização da prova pericial -
Confirmação Recusa injustificada Documentos públicos
-
Aplicação
do
artigo 473,
§
3o do
CPC/2015 -
Quesitos Impugnação
genérica que
não
prevalece

Decisão mantida Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
2119959-04.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial).
Ademais,
como
acertadamente
asseverado pelo d. magistrado “se observa no relatório e
fundamentação da sentença de fls. 14/24 as questões
fiscais foram objeto da lide que ensejou a resolução
contratual ora em liquidação” (fls. 72).
Desse modo, não verificado na
hipótese que os quesitos formulados pela agravada extrapolam os limites
da perícia contábil determinada, forçoso se manter a decisão agravada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator